Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-52.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005879-52.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO MARQUES MATTAR - CPF: 378.415.688-60 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – CONCURSO MUNICIPAL – CARGO DE JORNALISTA – CANDIDATO CLASSIFICADO – MERA EXPECTATIVA – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATOS DE CARGOS COMISSIONADOS – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS – RITO CÉLERE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A mera expectativa de nomeação somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação, inequívoca, da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, não cabível na via mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Thiago Marques Mattar, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005879-52.2018.8.11.0003, denegou a ordem, consistente na nomeação do Impetrante ao cargo de Jornalista, da Prefeitura daquele município.

Defende o Recorrente que seu direito subjetivo à nomeação está configurado porque, apesar de ter sido classificado no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2016-OMR, as vagas previstas não foram preenchidas, além de que há contratos realizados pela Administração Pública, para preenchimento desses cargos, com pessoas que não detém a formação especializada em jornalismo.

Nessa toada, defende o Apelante que o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que é ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital.

Feitas essas ponderações, o Recorrente requer a reforma da sentença, para que seja nomeado ao cargo de Jornalista, porque há vagas em aberto.

A parte Recorrida, intimada, apresentou as contrarrazões (id. n. 23229030).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do apelo (id. n. 27897587).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Thiago Marques Mattar, contra a sentença denegatória da ordem do Mandado de Segurança, no qual, objetivava sua nomeação ao cargo de Jornalista.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que Thiago Marques Mattar participou do concurso público, da Prefeitura de Rondonópolis, para o cargo de Jornalista, cuja previsão editalícia era de 5 (cinco) vagas, tendo sido classificado em 9
a
posição.

Notifica que o certame foi homologado no dia 1
o
/08/2016, e foram convocados os cinco primeiros candidatos; no entanto, os aprovados em 3
o
e 4
o
lugar desistiram, razão pela qual, foram nomeados os classificados em 6
a
e 7
a
posição.

Entrementes, tem conhecimento de que foi aposentada uma servidora e não houve, até a data da impetração, a convocação de outro candidato, bem como, a Prefeitura mantém contratos comissionados com servidores que exercem a mesma função que jornalista, ainda que não possuam o diploma da área de atuação.

Posto isso, afirmou o Impetrante que há convolação do seu direito à nomeação, em razão de ato ilegal da Administração Pública.

O
writ
foi recebido e, inicialmente, o Douto Magistrado indeferiu a tutela de urgência (id. n. 23228998).

Notificada, a autoridade indigitada de coatora apresentou as informações (id. n. 23229009).

Sobreveio a sentença denegatória da ordem, pois, no entendimento do N. Juiz de Direito, não houve comprovação da ilegalidade do Impetrado ou das contratações realizadas, sem falar que, inexiste vaga em aberto a ensejar a nomeação do Impetrante.

Contra essa decisão recorre o Apelante Thiago Marques Mattar.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Posto isso, deveria ter o Apelante comprovado, de plano, a existência de vaga em aberto, a ensejar sua condução àquele cargo de Jornalista.

Quando se trata de matéria de concurso, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente, no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas, previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo, caso haja a comprovação da existência de vagas em aberto, durante o prazo de validade do concurso público, em decorrência da comprovação de contratações precárias de terceiros para ocupar o mesmo cargo ou função.

Nesse sentido, trago a lume o julgado do c. STJ:

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO –

AUSÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas, previstas no edital ou para cadastro de reserva, tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 22.090/DF, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).

A premissa é a de que os candidatos classificados possuem mera expectativa à nomeação. Não tem a Administração Pública o dever de convocá-los. Caso seja demonstrada a atuação ilegal do ente administrativo, seja por contratações irregulares, seja pela existência de vagas, poderá, contudo, fazer surgir o direito à nomeação daqueles candidatos.

No caso do candidato Thiago Marques Mattar, ora Apelante, extrai-se da documentação em anexo que houve a nomeação e convocação até o 7
o
classificado, porque os candidatos aprovados em 3
o
(Renata Tano Portela) não compareceu na posse e o da 4
a
posição foi exonerada (Sra. Orismeire Lúcia Zanelato), conforme a Portaria n. 22.512, do dia 1
o
de setembro de 2017.

Entrementes, a classificação do Apelante é a nona, logo, não há falar em direito subjetivo à nomeação, primeiro porque não há vagas, segundo porque, se houvesse a existência de uma, como afirma nas suas razões recursais, não alcançaria a sua colocação, visto ter mais uma candidata classificada na sua frente (a oitava), Sra. Patrícia Inês Casali.

O Apelado trouxe aos autos o organograma que comprova os fatos narrados assim. A propósito (id. n. 23229031):

Quanto à afirmação de que a servidora efetiva, no cargo de Jornalista Coracy Lima aposentou-se, voluntariamente, em janeiro de 2016, mais uma vez, tal fato não faz surgir o direito do Apelante, até porque o ato administrativo precedeu ao concurso público, que certamente abrangeu a referida vaga quando da previsão editalícia.

Por fim, quanto aos contratos firmados pela Prefeitura de Rondonópolis com servidores em cargo de comissão, é sabido que são previstos na Constituição Federal da República e, igualmente, na legislação municipal, de modo que a princípio não há falar em qualquer ilegalidade, pelo menos, as cópias das nomeações não são suficientes para caracterizar qualquer abuso de poder do ente público nestes instrumentos, tampouco configurar preterição à nomeação do Apelante.

Nessa toada, coaduno-me com o posicionamento externado pelo Douto Magistrado, quanto à matéria:

Outrossim, quanto as contratações supostamente irregulares, não pude verificar, a priori, que de fato são irregulares, porquanto os cargos em que foram nomeados são para exercício de cargos de comissão, que abarcam os cargos de chefia, direção e assessoramento, entendendo-se os cargos de gerência como cargos típicos de chefia, de livre nomeação e exoneração. Sendo tais cargos típicos de comissão, o que afasta a tese de contratação arbitraria e ilegal por parte da administração pública, sequer deve ser analisada a titulação acadêmica destes servidores, eis que ainda que reconhecido que não são tecnicamente hábeis ao cargo, isto não acarretaria qualquer direito ao impetrante e a via eleita seria inadequada para proceder com suas exonerações.

Posto isso, entendo que não há como acolher o pedido do Apelante, porque o conjunto de provas não demonstra a existência de vagas, logo, inexiste a certeza de violação de seu direito líquido e certo à nomeação, de modo que qualquer outro questionamento não possui espaço nesta ação, já que não é compatível com o rito do mandado de segurança, ou seja célere e sem dilação probatória.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o apelo interposto por Thiago Marques Mattar e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020